Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-12.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL NÃO ATENDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2.Não há que se falar em premissa fática equivocada, pela existência de memória de cálculo com o demonstrativo de débito, quando o autor, diante da determinação de apresentação da memória de cálculo, com valor do débito, especificação do número de parcelas vencidas e vincendas, os encargos incidentes, bem como a petição inicial consolidada, deixa de atender a determinação judicial, impossibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte requerida.
3. A existência de planilha, inicialmente anexada à petição inicial, não supre o comando judicial para juntar, aos autos, a memória de cálculo com valor do débito atualizado e, a petição inicial consolidada.
4. Embargos de declaração rejeitados.